Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701728-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo instrumento interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS. A parte agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 29, II). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, art. 18, II). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito